Tribunal: TJMT
Processo: 1057279-54.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1057279-54.2019.8.11.0041
Recorrente: Banco Safra S/A
Recorrido: Eccomania Comércio de Combustíveis e Derivados de Petróleo EIRELI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 65099984) interposto por BANCO SAFRA S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 53102983):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES – SANEAMENTO DE ERRO MATERIAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PESSOA JURÍDICA – TARIFAS RELACIONADAS AO REGISTRO DOS CONTRATOS – EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA REVESTIDA DE LEGALIDADE – SEGURO PRESTAMISTA - APÓLICES VINCULADAS A CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E CELEBRADAS COM SEGURADORA DO MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO DO MUTUANTE – VENDA CASADA CONFIGURADA – ILEGALIDADE – ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO RESP 1639259/SP (REPETITIVO) - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO.
Infere-se que a alteração da parte dispositiva do julgado, em primeiro grau de jurisdição, ocorreu, apenas, para sanar omissão, decorrente de erro material, providência essa que pode ser adotada pelo magistrado, até mesmo de ofício (art. 494, I, CPC), circunstância que retira a necessidade de intimação da parte embargada para apresentar contrarrazões, por total ausência de prejuízo.
As tarifas relativas à cobrança de serviços prestados a pessoas jurídicas não foram padronizadas pelo Banco Central, podendo ser livremente cobradas pelas instituições financeiras, desde que expressamente pactuadas nos contratos e/ou previamente autorizado ou solicitado o respectivo serviço pelo cliente, uma vez que limitação prevista na Resolução no 3.518/2007-CMN e na Resolução no 3.919/2010-CMN, somente se aplica às pessoas naturais; ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
Em recente entendimento, firmado no julgamento dos REsp ́s. 1.639.259 e 1.639.320/SP, submetidos ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela ilegalidade da contratação de seguro com a instituição financeira, cedente do crédito perseguido pelo mutuário, ou com seguradora por ela indicada, em especial quando a apólice é vinculada ao contrato de empréstimo, porque, além evidenciar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, foi suprimido do contratante o poder de barganha em busca do melhor preço, assim como o direito de escolha da seguradora que melhor atendesse suas necessidades.” (N.U 1057279-54.2019.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)
Ambas as partes opuseram Embargos de Declaração, no entanto, os recursos foram rejeitados (id 56217973).
Os novos Embargos de Declaração opostos pela Recorrente foram acolhidos (id 60687997):
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO EM FACE DE ACORDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIRADO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – REFORMA DA SENTENÇA – PROVIMENTO PARCIAL DO APELO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EVIDENCIADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – INVIABILIDADE – OMISSÃO SANADA – RECURSO PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Caracterizada a sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição proporcional, entre os litigantes, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, a rigor do que dispõe o artigo 86, “caput”, do Código de Processo Civil”. (N.U 1057279-54.2019.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)
A parte Recorrente alega que o acórdão viola ao artigo 1.023 parágrafo 2o do Código de Processo Civil, ao argumento de que não foi intimada para se manifestar nos Embargos de Declaração opostos pela Recorrida e, ainda, o recurso foi acolhido para lhe imputar a obrigação à restituição da importância de R$ 4.336,30 (quatro mil trezentos e trinta e seis reais e trinta centavos), o que revela flagrante vício.
Aduz que “o acórdão recorrido, ao afastar a preliminar de nulidade suscitada pelo Recorrente junto à apelação por ele oposta, incorreu em flagrante violação” legal, eis que violou o contraditório.
Adiante, menciona que o aresto vergastado infringiu os artigos 86, parágrafo único, 373, I e 1.022, II e III, do CPC, 39, I, do CDC e 421 e 422, do CC, além de divergir da jurisprudência de outros tribunais, arguindo, primeiramente, ocorrência de omissão e erro de premissa em relação a alegação de ocorrência de venda casada, posto que a colenda câmara “limitou-se em praticamente reproduzir a fundamentação embargada sem analisar as razões que motivaram os aclaratórios”, sendo que a Recorrida jamais alegou ter sido impedida de contratar seguro com outra instituição.
Argui, ainda, que houve má valoração das provas, na medida em que o contrato pactuado entre as partes era taxativo em dispor que a não contratação do seguro não implicaria na “revogação de contratações anteriores”, de maneira que não seria possível reconhecer a venda casada se a parte anuiu com a contratação ou sequer manifestou seu desinteresse, portanto, para que fosse reconhecida a prática ilegal da venda casada seria necessário “haver o condicionamento da disponibilização de um produto/serviços mediante a contratação em um outro”, fato que não teria ocorrido.
Ressalta, também, que as cláusulas contratuais foram livremente pactuadas e aceitas pelas partes, de modo que a partir da assinatura dos termos a Recorrida já dispunha da cobertura total do seguro, caso algum sinistro tivesse ocorrido, de modo que o reconhecimento posterior de eventual ilegalidade é capaz de causar desiquilíbrio na relação por onerar excessivamente uma das partes e gerando lesão.
Por fim, aduz que o acórdão violou o artigo 86, parágrafo único, do CPC, alegando que a divisão igualitária das custas e despesas processuais não levou em consideração que a parte Recorrida decaiu na maior parte dos pedidos formulados, aliás “em parte inexpressiva de seus pedidos”.
Recurso tempestivo (id 65111984).
Contrarrazões (id 69993465).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A controvérsia processual envolve o desprovimento do agravo de instrumento interposto pela parte Recorrida contra a decisão de primeiro grau que “deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a suspensão da exigibilidade do contrato firmado entre as partes e obstar a inserção do nome do autor” nos órgãos de proteção de crédito.
A rejeitar a preliminar de nulidade suscitada no apelo, a colenda câmara ressaltou que o acolhimento dos aclaratórios para correção de vício, que altera parte da conclusão do julgamento e não causa prejuízo, não é nula se deixar de ouvir a parte Embargada, vejamos (id 53102981):
“Consoante se infere ao id. 48389552 (fls. 460), a decisão impugnada acolheu os embargos de declaração, apenas para corrigir omissão, decorrente de erro material, constante da parte dispositiva da sentença, porquanto a despeito de reconhecer, no bojo da sentença, ser indevida a incidência da tarifa denominada Ressarcimento Ref Registro de Contratos incidentes nos 02 (dois) contratos, na parte dispositiva da decisão determinou a restituição da tarifa, no valor de R$ 4.336,30 (quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta centavos), apenas uma vez.
Nesse passo, infere-se que a alteração da parte dispositiva do julgado, ocorreu, apenas, para sanar omissão, decorrente de erro material, providência essa que pode ser adotada pelo magistrado, até mesmo de ofício (art. 494, I, CPC), circunstância que retira a necessidade de intimação da parte embargada para apresentar contrarrazões, por total ausência de prejuízo.” (g.n)
Por sua vez, a parte Recorrente aduz a existência de provável ofensa ao artigo 1.023, §2o, do CPC, consubstanciada na alegação de que o acolhimento dos Embargos de Declaração sem a prévia oitiva da parte Embargada é causa de nulidade do julgamento.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.023, § 2o. DO CÓDIGO FUX. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA EM CASO DE ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. FORMALIDADE NÃO CUMPRIDA. NULIDADE DO JULGADO. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ DESPROVIDO.
1. A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração supõe a prévia intimação da contraparte, visto que, sem o contraditório, o respectivo julgamento é nulo. Tal entendimento jurisprudencial encontra-se atualmente chancelado pelo § 2o. do artigo 1.023 do Código Fux, segundo o qual o Juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.
2. Agravo Interno do Município desprovido.” (AgInt no REsp 1644737/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) (g.n)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1057279-54.2019.8.11.0041
Recorrente: Eccomania Comércio de Combustíveis e Derivados de Petróleo EIRELI
Recorrido: Banco Safra S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 65064968) interposto por ECCOMANIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 53102983):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES – SANEAMENTO DE ERRO MATERIAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PESSOA JURÍDICA – TARIFAS RELACIONADAS AO REGISTRO DOS CONTRATOS – EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA REVESTIDA DE LEGALIDADE – SEGURO PRESTAMISTA - APÓLICES VINCULADAS A CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E CELEBRADAS COM SEGURADORA DO MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO DO MUTUANTE – VENDA CASADA CONFIGURADA – ILEGALIDADE – ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO RESP 1639259/SP (REPETITIVO) - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO.
Infere-se que a alteração da parte dispositiva do julgado, em primeiro grau de jurisdição, ocorreu, apenas, para sanar omissão, decorrente de erro material, providência essa que pode ser adotada pelo magistrado, até mesmo de ofício (art. 494, I, CPC), circunstância que retira a necessidade de intimação da parte embargada para apresentar contrarrazões, por total ausência de prejuízo.
As tarifas relativas à cobrança de serviços prestados a pessoas jurídicas não foram padronizadas pelo Banco Central, podendo ser livremente cobradas pelas instituições financeiras, desde que expressamente pactuadas nos contratos e/ou previamente autorizado ou solicitado o respectivo serviço pelo cliente, uma vez que limitação prevista na Resolução no 3.518/2007-CMN e na Resolução no 3.919/2010-CMN, somente se aplica às pessoas naturais; ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
Em recente entendimento, firmado no julgamento dos REsp ́s. 1.639.259 e 1.639.320/SP, submetidos ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela ilegalidade da contratação de seguro com a instituição financeira, cedente do crédito perseguido pelo mutuário, ou com seguradora por ela indicada, em especial quando a apólice é vinculada ao contrato de empréstimo, porque, além evidenciar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, foi suprimido do contratante o poder de barganha em busca do melhor preço, assim como o direito de escolha da seguradora que melhor atendesse suas necessidades.” (N.U 1057279-54.2019.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)
Ambas as partes opuseram Embargos de Declaração, no entanto, os recursos foram rejeitados (id 56217973).
Os novos Embargos de Declaração opostos pela Recorrida foram acolhidos (id 60687997):
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO EM FACE DE ACORDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIRADO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – REFORMA DA SENTENÇA – PROVIMENTO PARCIAL DO APELO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EVIDENCIADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – INVIABILIDADE – OMISSÃO SANADA – RECURSO PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Caracterizada a sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição proporcional, entre os litigantes, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, a rigor do que dispõe o artigo 86, “caput”, do Código de Processo Civil”. (N.U 1057279-54.2019.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)
A parte Recorrente alega que o acórdão viola aos artigos 4o, I, art. 46 e art. 51, IV, do CDC e 5o, XXXI, Constituição Federal, ao argumento de que “a remuneração como tarifa deve estar no contrato firmado entre instituição e cliente para ser legal, devendo para tanto, haver previsão contratual do valor e data para pagamento para o cliente consumidor, e não através de um ‘contrato de adesão’, onde nada pode ser feito, e simplesmente pré-estabelecer que ‘olha cliente, vou lhe cobrar uma tarifa, só não sei quando e por quanto você será tarifado’, não há qualquer equilíbrio e segurança jurídica na norma assim aplicada, chegando a beira do absurdo”.
Aduz que após a emissão da cédula bancária foi “surpreendida por uma série de descontos não previstos e esclarecidos no contrato de adesão”, uma vez que nenhum deles estava previsto no contrato, conforme foi reconhecido na sentença de primeiro grau que, infelizmente, foi reformada em sede de apelação.
Reitera que, apesar de não serem ilegais a cobrança, a legislação é cristalina ao exigir que ela somente se efetive se expressamente prevista no contrato celebrado entre as partes.
Recurso tempestivo (id 65111999).
Sem contrarrazões (id 70103950).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a suposta afronta ao art. 5o, inciso XXXII, da CF não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. RMI. HIBRIDISMO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Este Sodalício pacificou entendimento no sentido de vedar a ocorrência de hibridismo, caracterizado pela utilização de regras do regime previdenciário anterior com as normas do vigente.
2. É vedado na via especial a análise de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Pretório Excelso.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AgRg no REsp 1236247/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/9//20/0, DJe 28/09/2011).
Portanto, inviável a admissão do recurso nesse ponto.
Decisão em conformidade com a jurisprudência pacífica. Súmula 83 do STJ
A controvérsia processual envolve o provimento parcial dos apelos interpostos por ambas as partes contra a sentença de primeiro grau que “julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito, ajuizada pela empresa, primeira apelante, em face da instituição financeira, para determinar que parte requerida restitua, de forma simples e atualizada, as despesas: 1. Taxa Ressarcimento Registro de Contratos no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) efetivado em 04.02.2019; 2. Taxa Ressarcimento de Reconhecimento de Firma no importe de R$ 200,00 (duzentos reais); 3. Taxa Ressarcimento Registro de Contratos no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), efetivado em 28.02.2019; 4. Taxa Ressarcimento Registro de Contratos no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), realizado em 28.02.2019; 5. Valor remanescente da Taxa de registro de Contrato, no importe de R$ 257,11 (duzentos e cinquenta e sete reais e onze centavos), ocorrido em 20.05.2019; 6. Ressarcimento Ref Registro de Contratos, no valor de R$ 4.336,30 (quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta centavos) ocorrido no dia 28.11.2019; Ressarcimento Ref Registro de Contratos, no valor de R$ 4.336,30 (quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta centavos) ocorrido no dia 28.11.2019; 7. Registro do Contrato Bandeira Visa no importe de R$ 8.630,11 (oito mil seiscentos e trinta reais e onze centavos), realizado em 13.02.2109; e 8. Registro do Contrato Bandeira Master no importe de R$ 8.630,11 (oito mil seiscentos e trinta reais e onze centavos), realizado em 13.02.2019”.
Pois bem, a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Ao apreciar o recurso a colenda dispôs que (id 53102981):
“Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental colacionado aos autos, a magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para determinar que parte requerida restitua, de forma simples e atualizada, as despesas: 1. Taxa Ressarcimento Registro de Contratos no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) efetivado em 04.02.2019; 2. Taxa Ressarcimento de Reconhecimento de Firma no importe de R$ 200,00 (duzentos reais); 3. Taxa Ressarcimento Registro de Contratos no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), efetivado em 28.02.2019; 4. Taxa Ressarcimento Registro de Contratos no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), realizado em 28.02.2019; 5. Valor remanescente da Taxa de registro de Contrato, no importe de R$ 257,11 (duzentos e cinquenta e sete reais e onze centavos), ocorrido em 20.05.2019; 6. Ressarcimento Ref Registro de Contratos, no valor de R$ 4.336,30 (quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta centavos) ocorrido no dia 28.11.2019; Ressarcimento Ref Registro de Contratos, no valor de R$ 4.336,30 (quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta centavos) ocorrido no dia 28.11.2019; 7. Registro do Contrato Bandeira Visa no importe de R$ 8.630,11 (oito mil seiscentos e trinta reais e onze centavos), realizado em 13.02.2109; e 8. Registro do Contrato Bandeira Master no importe de R$ 8.630,11 (oito mil seiscentos e trinta reais e onze centavos), realizado em 13.02.2019.
Não agiu com o costumeiro acerto, o sentenciante.
Impende registrar que as tarifas relativas à cobrança de serviços prestados a pessoas jurídicas não foram padronizadas pelo Banco Central, podendo ser livremente cobradas pelas instituições financeiras, desde que observado o disposto no artigo 1o da Resolução no 3.919/2010-CMN, texto normativo vigente desde 01/03/2011.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
(...)
No caso específico dos autos, as despesas relacionadas ao registro de contrato foram previstas na Cláusula 16 do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia de Direitos Creditórios – Cartão de Crédito/Débito, referentes às 02 (duas) Cédulas de Crédito Bancário em questão, bem como de seus aditamentos, consoante se infere do id. 48389488 - Pág. 5 (fls. 49), do id. 48389490 - Pág. 5 (fls. 66), do id. 48389492 - Pág. 5 (fls. 84) e do id. 48389494 - Pág. 5 (fls. 102), que possuem, todas, a seguinte redação:
16. Serão de exclusiva responsabilidade do DEVEDOR e do CEDENTE, solidariamente, os pagamentos de todas as despesas decorrentes do presente instrumento, especialmente as referentes ao seu registro, ficando o SAFRA expressamente autorizado a proceder ao débito dos respectivos valores de sias contas correntes mantidas junto ao SAFRA.
Nesse contexto, reveste-se de total legalidade da cobrança de todas as tarifas relacionadas ao registro dos contratos em questão, porque contou com expressa previsão contratual e a anuência pelo cliente, manifestada pela sua assinatura nas avenças.
Impende registrar que, também, não se verifica onerosidade excessiva nos valores cobrados, levando-se em consideração as operações contratadas, cujos créditos giravam em torno de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em cada um ajuste.
Desse modo, deve ser mantida a cobrança dos referidos encargos.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS. COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A legalidade da cobrança de tarifas bancárias deve ser examinada à luz da Lei no 4.595/1964, que regula o sistema financeiro nacional e determina que compete ao Conselho Monetário Nacional limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros e ao Banco Central do Brasil cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional (arts. 4o, IX, e 9o).
3. Atualmente, a cobrança de tarifas bancárias é disciplinada pela Resolução CMN no 3.919/2010, que manteve o sentido do regramento anterior (Resolução CMN no 3.518/2007), na parte que impedia a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários essenciais a pessoas naturais e limitava a exigibilidade de outras tarifas decorrentes da prestação de serviços prioritários, especiais e diferenciados às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora.
4. A limitação estabelecida tanto na Resolução CMN no 3.518/2007 quanto na Resolução CMN no 3.919/2010 somente se aplica às pessoas naturais. As tarifas relativas a serviços prestados a pessoas jurídicas não foram padronizadas, podendo ser livremente cobradas pelas instituições financeiras, desde que contratualmente previstas ou previamente autorizado ou solicitado o respectivo serviço pelo cliente ou usuário.
5. Hipótese em que a instituição financeira demandada não demonstrou a existência de prévia pactuação para fins de cobrança da Tarifa de Serviços de Terceiros, decorrendo daí a sua ilegalidade.
6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1522730/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 4o, I, art. 46 e art. 51, IV, do CDC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Assim, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal diante do entendimento consolidado do STJ, o que obsta a admissão recursal, pelo que, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII